Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo não enseja a reforma automática de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal).
2. A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, da propositura de ação rescisória própria.
3. Agravo de instrumento provido.